Tribunal: TJES
Processo: 5026083-91.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026083-91.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: JOSE HENRIQUE FERREIRA DRUMMOND

RECORRIDO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5026083-91.2023.8.08.0024

EMBARGANTE:
APPLE COMPUTER BRASIL LTDA

EMBARGADO: JOSE HENRIQUE FERREIRA DRUMMOND

RELATORA: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS EXIGIDOS POR LEI. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

RELATÓRIO

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (ID. 10488039) que, à unanimidade de votos, conheceu e deu parcial provimento ao recurso autoral.

A requerida opôs embargos (ID. 10562959) alegando que houve omissão no referido Acórdão tendo em vista ausência de apresentação de documento essencial para o deslinde da demanda, qual seja, a nota fiscal do aparelho objeto da lide e omissão acerca da existência de ordem de serviço e fotos juntadas no bojo da contestação que comprovam a presença de mau uso no produto e a consequente exclusão da garantia.

A parte embargada, por sua vez, não apresentou contrarrazões, conforme disposto pelo ID. 10970587.

É a síntese do necessário.

V O T O

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparados por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

Sobre a alegação de omissão no Acórdão, verifico que houve devida fundamentação sobre a existência de vício oculto no produto adquirido pela consumidora no presente caso, vejamos:

“Assim, considerando as dificuldades da parte autora para comprovar a utilização correta do produto, tem-se que competiria à Recorrida a efetiva comprovação do mau uso do aparelho celular danificado, entretanto, verifica-se que não se desincumbiu de tal ônus.

É imperioso destacar que, em se tratando de vício oculto, utiliza-se
o critério da vida útil do bem, e
não
o critério da garantia, podendo o fornecedor
ser
responsabilizado pelo
vício
mesmo depois de expirada a garantia
contratual, sendo que o prazo inicia-se do momento da descoberta do vício, conforme preconiza o
parágrafo 3º do artigo 26 do
Código de Defesa do Consumidor.

Assim, necessária se faz o acolhimento do pedido inicial para substituição do aparelho por um novo e em perfeitas condições.”

Ainda, é necessário destacar que a
jurisprudência é pacífica em estabelecer que o juiz não é obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos
quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

Com efeito, verifico que o acórdão foi proferido com fulcro no princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 371 do CPC.

Portanto,
o que se pretende é a reforma do acórdão, ou seja, o que se almeja, ante o inconformismo com o
decisum
, é a modificação do convencimento desta Turma Recursal que, por unanimidade, julgou dando parcial provimento ao recurso interposto pela parte ora embargada.

Logo, no presente caso, verifico que nitidamente o que pretende a embargante é modificar a decisão proferida por força dos Embargos de Declaração, por não concordar com a mesma, haja vista a ausência de imprecisão no Acórdão exarado e, portanto, não há que se falar em qualquer omissão no
decisum
.

Trata-se, assim, de embargos manifestamente protelatórios, resultando imperiosa a aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão objurgado. Condeno a embargante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)